Tribunal: TJDFT
Processo: 0719278-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719278-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANNA RABELLO DE MORAIS PIRES AGRAVADO: GALERIA MAMY BABY LTDA, ATELIE LE JARDIM VESTIDOS DE GRIFE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Lilianna Rabello de Morais Pires contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0749223-31.2018.8.07.0016, que, embora tenha acolhido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Mega Park Buffet Infantil Ltda – EPP, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para arresto de bens das empresas Galeria Mamy Baby Ltda e Ateliê Le Jardim Vestidos de Grife Ltda. A agravante sustenta que há nos autos farto conjunto probatório demonstrando abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial e existência de grupo econômico informal, motivos pelos quais requer, em sede de tutela recursal, o deferimento de medidas constritivas – notadamente o arresto cautelar de bens – antes mesmo da citação das partes no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. O pedido formulado pela agravante encontra previsão nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, que tratam da tutela provisória de urgência. Nos termos do caput do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A concessão da tutela pretendida pressupõe a demonstração clara e concreta de que o direito invocado pela parte requerente tem alta probabilidade de êxito e que sua ausência pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Tratando-se de pedido de arresto de bens no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exige-se, ainda, prova inequívoca de atos de dilapidação patrimonial, nos termos da orientação pacificada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, embora os documentos colacionados aos autos pela agravante demonstrem indícios de confusão patrimonial e eventual utilização indevida das pessoas jurídicas agravadas, não se evidencia, com a necessária clareza e objetividade, a ocorrência atual e concreta de atos de dilapidação patrimonial voltados à frustração da execução. O Juízo de origem já reconheceu a presença dos requisitos para o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que demonstra que os elementos trazidos foram suficientes para esse fim. Contudo, o mesmo Juízo indeferiu o pedido de arresto de bens justamente por inexistirem provas da existência de manobras de esvaziamento patrimonial no momento atual. Destaque-se que a jurisprudência do TJDFT tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que, ausentes provas efetivas de dilapidação patrimonial, é incabível o deferimento de medidas constritivas em sede de tutela de urgência antes da citação das partes no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda que a autora alegue, em abstrato, a atuação dos devedores como “devedores profissionais”, tal qualificação, por si só, não é suficiente para justificar o afastamento das garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em se tratando de medida excepcional como o arresto cautelar. Nesse sentido, vide, v.g., (Acórdão 1990884, 0749417-69.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.); (Acórdão 1953989, 0734182-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 30/12/2024.) e (Acórdão 1953436, 0702467-65.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.). Como bem fundamentado pelo juízo a quo, a simples presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil – ainda que respaldada por elementos indiciários robustos – não é, por si só, suficiente para justificar medida de urgência de natureza constritiva, sendo imprescindível que se demonstre o risco concreto de frustração do resultado útil do processo por meio de atos atuais de dilapidação patrimonial. Não estando presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o periculum in mora em sua vertente objetiva, não há como ser deferido o pedido de tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador